Tribunal: STF
Processo: ARE 1558767
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS - SISTEMA S. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. NATUREZA JURÍDICA.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT E TERCEIROS. DESCONTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, ASSISTÊNCIAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA E PREVIDÊNCIA PRIVADAS. REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA. TEMA 1.174/STJ.



    1. A contribuição previdenciária patronal e as contribuições ao SAT/RAT e a terceiros incidem sobre o valor bruto das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91).



    2. Ao julgar o Tema 1.174 dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros’.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, inc. II; 37, caput; 93, inc. IX; 150, inc. I; e 195, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, esta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Outrossim, para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da composição da base de cálculo das contribuições em tela, à luz da natureza dos valores descontados na folha de salário dos trabalhadores, faz-se mister examinar a legislação infraconstitucional, incabível em sede de apelo extremo, porquanto a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco o ementário abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.376.970, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 21/6/2022, Processo Paradigma do Tema 1.221 de repercussão geral)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária do empregado. Análise de legislação infraconstitucional. Violação reflexa. Impossibilidade.



    1. Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado compõem a remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRPJ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.354.411-ED-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.355.717-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/3/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente